Tribunal: STF
Processo: RE 353079
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE.
   ARTIGO 19 DO ADCT. NÃO-COMPROVAÇÃO DE 5 ANOS DE EFETIVO
   EXERCÍCIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF.
1.      A hipótese dos autos impõe
   o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.